Tribunal: TJPA
Processo: 0805528-02.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805528-02.2020.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

APELADO: ADRIANA SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. SERVIÇO EDUCACIONAL. GESTÃO ACADÊMICA DESORGANIZADA. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconhecendo falha na prestação de serviço educacional e condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00, em razão de inconsistências na grade curricular, orientações administrativas contraditórias, autorização para atos de conclusão do curso e posterior ausência de regularização acadêmica e documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condução administrativa da vida acadêmica da aluna configura falha na prestação de serviço apta a gerar dano moral; e (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre instituição de ensino e aluna é consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço educacional.

4.

A instituição de ensino pode organizar sua matriz curricular e exigir disciplinas pendentes, mas deve prestar informações claras, coerentes e tempestivas sobre os requisitos de conclusão do curso.

5.

A autorização para apresentação de trabalho de conclusão e participação em solenidade de formatura gera legítima expectativa de conclusão da graduação, incompatível com posterior indefinição administrativa e documental não esclarecida adequadamente.

6.

A falha na gestão da vida acadêmica ultrapassa mero aborrecimento, pois compromete etapa relevante da formação pessoal, acadêmica e profissional da aluna.

7.

A ausência de prova de perda concreta de emprego, contratação frustrada ou prejuízo material específico não afasta o dano moral, mas deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório.

8.

A indenização de R$ 10.000,00 é suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir finalidade pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino responde objetivamente por falha na gestão acadêmica quando presta informações contraditórias e permite atos de conclusão de curso sem regularização clara da situação curricular.

2.

A frustração da legítima expectativa de conclusão de curso superior, causada por desorganização administrativa da instituição de ensino, configura dano moral indenizável.

3.

A inexistência de prova de prejuízo profissional concreto não exclui o dano moral, mas autoriza a adequação do valor indenizatório à extensão do dano comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0822958-86.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.868.823/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.11.2021, DJe 02.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA – ICES/UNAMA
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ADRIANA SILVA DE SOUZA
, em trâmite originário perante a 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, processo nº 0805528-02.2020.8.14.0006. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, além dos consectários legais e ônus sucumbenciais.

Inicialmente, a autora ajuizou a demanda afirmando ter se matriculado em curso de Psicologia junto à UNAMA e, ao longo da trajetória acadêmica, enfrentado sucessivas inconsistências em sua grade curricular, com registro de disciplinas pendentes, orientações contraditórias de coordenadores, bloqueio de acesso ao portal acadêmico e ausência de solução administrativa. Alegou ter sido autorizada a apresentar TCC e participar de solenidade de formatura, sem posterior emissão da documentação de conclusão, postulando obrigação de fazer, tutela de urgência, justiça gratuita e indenização.

Em contestação, o Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. informou a incorporação da União de Ensino Superior do Pará – UNESPA, sustentando sucessão processual no polo passivo. No mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a autora retomou curso antigo após alterações curriculares, tinha ciência da necessidade de cumprir disciplinas pendentes e não teria sido impedida de acessar a educação pretendida. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação dos serviços educacionais, destacando a condução administrativa da situação acadêmica da autora, a autorização para participação em atos próprios de conclusão do curso e a posterior ausência de regularização documental. O juízo julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 20.000,00, distribuindo custas em proporção igualitária e arbitrando honorários sucumbenciais em favor dos patronos de ambas as partes.

Em suas razões recursais, o Instituto Campinense de Ensino Superior Ltda. sustentou a tempestividade e o recolhimento do preparo, requerendo efeito suspensivo. No mérito, alegou ausência de prova suficiente do dano moral, inexistência de perda comprovada de oportunidade profissional ou prejuízo concreto, caracterização de mero aborrecimento e excessividade do quantum indenizatório. Defendeu a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, postulando a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

Por fim, em contrarrazões, Adriana Silva de Souza sustentou a manutenção da sentença. Alegou impropriedade da invocação do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por se tratar de apelação no rito comum, e defendeu a impossibilidade de concessão de efeito suspensivo por ausência de risco grave ou irreparável. No mérito, afirmou ter sido demonstrada a falha na prestação do serviço educacional, com desorganização administrativa, impedimentos acadêmicos e legítima expectativa de conclusão do curso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a conduta atribuída à instituição de ensino ré configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado na origem, de R$ 20.000,00, deve ser mantido ou reduzido.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento, não para afastar a responsabilidade civil da apelante, mas apenas para reduzir o quantum indenizatório, adequando-o aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, pois a instituição de ensino, na qualidade de fornecedora de serviços educacionais, presta serviço remunerado à aluna, destinatária final. Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Nessa moldura, compete à instituição demonstrar a inexistência de falha ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

É certo que a instituição de ensino possui autonomia para organizar sua matriz curricular, exigir o cumprimento de disciplinas pendentes e condicionar a expedição de documentos finais à integralização regular do curso. Assim, a mera existência de créditos acadêmicos não cursados não caracterizaria, isoladamente, ato ilícito. Contudo, a hipótese dos autos apresenta contornos diversos, pois a falha reconhecida na sentença não decorre simplesmente da exigência de disciplinas remanescentes, mas da condução administrativa contraditória e desorganizada da situação acadêmica da autora.

O conjunto dos autos revela que a discente, após retornar ao curso de Psicologia, passou a receber informações divergentes a respeito de sua grade curricular e das pendências acadêmicas a cumprir. Apesar disso, foi autorizada a prosseguir no curso, apresentar trabalho de conclusão e participar de solenidade de formatura, atos que, ordinariamente, são associados à etapa final da graduação e naturalmente geram no aluno legítima expectativa de conclusão. Posteriormente, porém, a autora permaneceu sem adequada regularização acadêmica e documental, sendo submetida a incerteza incompatível com o dever de informação clara e eficiente que incumbe à prestadora de serviço.

A prestação de serviço educacional não se limita ao oferecimento de aulas. Abrange, igualmente, a adequada gestão da vida acadêmica do aluno, a manutenção de registros coerentes, a prestação de informações precisas sobre a matriz curricular, a possibilidade de matrícula regular e a orientação administrativa segura quanto aos requisitos de conclusão do curso. Ao permitir que a consumidora praticasse atos próprios de finalização da graduação, para depois opor entraves relacionados a pendências curriculares não solucionadas de forma clara e tempestiva, a instituição violou os deveres anexos de boa-fé objetiva, confiança e informação.

Nesse contexto, não merece acolhimento a tese de mero aborrecimento. A situação descrita ultrapassa simples contratempo cotidiano, pois envolve a conclusão de curso superior, etapa de evidente relevância pessoal, acadêmica e profissional. A frustração da legítima expectativa de conclusão, somada à indefinição acerca da regularização documental e à necessidade de reiteradas tentativas administrativas de solução, constitui lesão extrapatrimonial indenizável.

Também não afasta a responsabilidade civil a alegação de inexistência de prova de perda concreta de oportunidade de emprego ou de prejuízo material específico. A condenação examinada não se funda necessariamente em dano patrimonial ou em lucros cessantes, mas no abalo decorrente da falha na prestação do serviço educacional e da insegurança gerada na trajetória acadêmica da autora. A ausência de comprovação de contratação frustrada pode ser considerada na mensuração do valor indenizatório, mas não elimina o dano moral configurado pela própria gravidade da conduta institucional.

A conclusão pela manutenção do dano moral, com adequação do quantum indenizatório, encontra respaldo na orientação jurisprudencial aplicável à matéria. Em hipóteses envolvendo erro administrativo, deficiência informacional, demora ou irregularidade na conclusão formal de curso superior por falha imputável à instituição de ensino, tem-se reconhecido que a conduta ultrapassa o mero aborrecimento e configura defeito na prestação do serviço educacional. Ao mesmo tempo, a reparação deve ser fixada em patamar proporcional à extensão do dano efetivamente demonstrado, de modo que a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela discente e cumprir finalidade pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição de ensino superior tem o dever de expedir e entregar o diploma de conclusão de curso dentro de um prazo razoável, sob pena de violação ao direito do aluno ao exercício profissional. A retenção indevida do diploma configura falha na prestação do serviço educacional, sendo a instituição de ensino responsável de forma objetiva pelos danos causados ao aluno, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º, 3º e 14). O dano moral é presumido (in re ipsa), pois o atraso injustificado na entrega do diploma frustra a legítima expectativa do aluno e pode comprometer oportunidades profissionais. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos e desestimular a reiteração da conduta ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08229588620198140301 26127649, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPEDIMENTO DE GRADUAÇÃO NO TEMPO REGULAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Corte de origem concluiu haver falha no serviço prestado pela instituição de ensino, impossibilitando o autor de graduar-se no tempo regular. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, a reparação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido pelo autor ao não obter formatura no tempo previsto, ficando impedido de exercer a profissão e aceitar proposta de emprego.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1868823 PR 2021/0100123-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

As razões de decidir extraídas dos precedentes ajustam-se ao caso em exame. Ainda que a hipótese dos autos não trate apenas de atraso na entrega de diploma após conclusão formal do curso, há identidade substancial quanto ao núcleo da controvérsia: falha na prestação do serviço educacional, violação ao dever de informação, desorganização administrativa e frustração da legítima expectativa da aluna quanto à regular conclusão de sua formação superior. Por outro lado, como não houve demonstração de consequência excepcional, tal como perda efetiva de vínculo de emprego, proposta profissional concretamente frustrada, incapacidade laboral ou prejuízo material direto, a redução da indenização para R$ 10.000,00 preserva o reconhecimento da gravidade da conduta, mas ajusta a condenação à extensão do dano comprovado nos autos.

De outro lado, embora mantida a conclusão quanto à existência do dano moral, assiste parcial razão à apelante no tocante ao quantum fixado. A indenização deve observar dupla finalidade: compensar adequadamente a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou impor sanção excessiva. Para tanto, devem ser considerados a extensão do dano, a gravidade da falha, a duração do transtorno, as circunstâncias concretas do caso e a proporcionalidade entre o ilícito e a resposta indenizatória.

No caso concreto, inexistindo prova de consequência excepcional, como perda efetiva de vínculo de emprego, contratação frustrada específica, incapacidade laboral ou prejuízo material direto, a redução do valor indenizatório não afasta a gravidade da falha, mas apenas ajusta a condenação à extensão do dano comprovado.

Dessa forma, mostra-se proporcional a redução da indenização para R$ 10.000,00, montante suficiente para compensar o abalo experimentado pela autora e, simultaneamente, cumprir função pedagógica perante a instituição de ensino, sem extrapolar os limites da razoabilidade. A redução ora determinada não implica chancela da conduta da apelante, tampouco afasta a gravidade da falha reconhecida; apenas ajusta a condenação à extensão do dano efetivamente demonstrado nos autos.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço educacional, aos consectários legais e à responsabilidade civil da instituição ré.

Considerando o parcial provimento do recurso, ainda que limitado ao quantum indenizatório, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, porquanto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos ônus sucumbenciais, mantém-se a distribuição fixada na sentença, observada apenas a repercussão da redução do valor da condenação sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela parte ré aos patronos da autora. A sucumbência recíproca reconhecida na origem permanece preservada, pois a reforma ora promovida não altera substancialmente o resultado da demanda, limitando-se à adequação do montante indenizatório.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026